Tribunal: TJDFT
Processo: 0735058-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. Devedora. Intimação. Consumação. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Postulação. Expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e ao Incra visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome executada. Pesquisa de patrimônio junto à central nacional de indisponibilidade de bens – Cnib. Destinação do cadastro. Regulação da corregedoria nacional de justiça (provimento no 39/14). Anotação de indisponibilidade decretada em sede judicial. Desvirtuamento. Manejo para apuração de bens pertencente ao executado. Impossibilidade. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de provimento que, autos do cumprimento de sentença, indeferira o pedido a expedição de ofício visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome executada, assim como à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, com a finalidade de localizar patrimônio penhorável atribuível à agravada.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da viabilidade de, no ambiente do cumprimento de sentença subjacente, serem ultimadas pesquisas e requisição de informações via do sistema CNIB e expedição de ofícios à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e ao INCRA, destinadas à localização de ativos e bens expropriáveis da titularidade da agravada passíveis de viabilizarem a realização do crédito perscrutado.
III. Razões de decidir
3. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofício a órgão público como forma de ser viabilizada a localização de imóveis não regularizados de titularidade do executado passíveis de penhora é impassível de deferimento quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance.
4. O juiz, como condutor do processo, deve participar proativamente do curso processual de molde a viabilizar a realização do visado com o processo, pois encerra simples instrumento para ultimação do direito material, não se legitimando, contudo, que, no ambiente de pretensão executória, a parte credora, abdicando dos deveres que também lhe estão afetados, permaneça inerte quanto à ultimação das diligências que são passíveis de serem realizadas sem a interseção judicial, assumindo a postura de demandar sucessivas diligências sem a comprovação de que exaurira aquelas que pode ultimar diretamente.
5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB fora regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não estando vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo como forma de ser preservada sua vocação e destinação.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.